Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRECIAÇÃO IMEDIATA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO OU DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade se a matéria alegada (suposta falta ética de advogado) não se inclui dentre aquelas previstas no Código para apreciação imediata pelo juiz da execução ou do cumprimento de sentença (art. 803 CPC), ou nos embargos (art. 525 CPC) remetendo-se os interessados para outras vias a fim de instrumentalizarem seu inconformismo.
2. Recurso desprovido.